Tribunal: TJSP
Processo: 1018735-31.2017.8.26.0564
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Capitalização mensal de juros. Ausência de pactuação expressa. Impossibilidade (tema 247). Juros remuneratórios. Previsão no respectivo instrumento, sob pena de limitação à média de mercado (tema 233). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. Capitalização mensal de juros. Ausência de pactuação expressa. Impossibilidade (tema 247). Juros remuneratórios. Previsão no respectivo instrumento, sob pena de limitação à média de mercado (tema 233). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000102825
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1018735-31.2017.8.26.0564/50000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante ARNALDO DIAS DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO SANTANDER
(BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao agravo interno, na parte conhecida. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018735-31.2017.8.26.0564/50000 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1018735-31.2017.8.26.0564/50000
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO 5a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: ARNALDO DIAS DE SOUZA
AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
VOTO No 28.371
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
BANCÁRIO. Capitalização mensal de juros. Ausência de pactuação expressa. Impossibilidade (tema
247).
Juros
remuneratórios.
Previsão
no
respectivo
instrumento, sob pena de limitação à média de
mercado (tema 233). Ausência de demonstração
do desacerto da aplicação do entendimento
estabelecido pelo STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal.
Inteligência do art. 1.042 do Código de
Processo
Civil.
Decisão
mantida.
Recurso
desprovido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por ARNALDO DIAS DE SOUZA contra decisão que, em
demanda revisional, negou seguimento a recurso especial, pois o acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas pelo Superior Tribunal de
Justiça
nos
Recursos
Especiais
nos
973.827/RS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018735-31.2017.8.26.0564/50000 - Voto no
3
1.112.879/PR e 1.112.880/PR, julgados sob o regime dos
recursos
repetitivos.
Alega
a
legalidade
da
capitalização de juros, celebrados a partir de 31 de
março de 2000. Aduz que os juros remuneratórios
praticados não são abusivos e que sua cobrança
encontra-se de acordo com as determinações do Conselho
Monetário Nacional. Assinala, ainda, a validade da
limitação de 30% dos rendimentos líquidos do agravado.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, Corte
Especial, DJe 6.2.2018, e o AgInt no RE no AgInt nos
EDcl no RMS 48.747/DF, Rel. Min. Humberto Martins,
Corte Especial, DJe 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018735-31.2017.8.26.0564/50000 - Voto no
4
A identidade fática e jurídica entre o
acórdão
objeto
do
inconformismo
especial
e
os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais nos 973.827/RS, 1.112.879/PR e 1.112.880/PR,
sob o regime dos recursos repetitivos, o Superior
Tribunal de Justiça decidiu, no âmbito dos contratos
bancários, que é permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17.2000 (em vigor como MP
no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada; e
de que, quanto à cobrança dos juros remuneratórios,
ausente a previsão no contrato das taxas praticadas,
de rigor sua limitação à média de mercado nas
operações da espécie. Confira-se a fls. 324/326.
Neste contexto, o acórdão recorrido
(fls. 280/290) está em perfeita sintonia com as
orientações
superiores,
ao
concluir
pela
impossibilidade da capitalização mensal de juros após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória no
1.963-17/2000, à falta de demonstração de sua expressa
contratação, e pela limitação dos juros à taxa média
de mercado, ante a ausência de previsão contratual.
Confira-se
trecho
do
acórdão:
“Na
espécie, diante da alegação do Apelante de que não lhe
foi dada ciência das cláusulas e condições contratuais
quando da celebração dos contratos objeto de revisão,
seja porque não apresentados os contratos, seja porque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018735-31.2017.8.26.0564/50000 - Voto no
5
a maior parte das renegociações foi realizada unilateralmente pelo banco Apelado, cabia à instituição financeira trazer aos autos os
instrumentos contratuais assinados, mormente por se
tratar de documentos comuns às partes. Desse ônus, no
entanto, não se desincumbiu. Assim sendo, respeitadas
as razões da r. sentença, o recurso deve ser provido
nesse ponto para limitar as taxas de juros
remuneratórios aplicadas pelo Apelado em todos os
contratos objeto de revisão à taxa média de mercado,
salvo se mais vantajosa a taxa praticada pela
instituição financeira, conforme vier a ser apurado em
liquidação. (...)Na espécie, como visto acima, o banco
Apelado não se desincumbiu do ônus de exibir nos autos
os contratos assinados pelo Apelante, não havendo
prova de que a capitalização de juros em periodicidade
inferior à anual foi contratada. De rigor, portanto, a
reforma da r. sentença também nesse ponto, para
limitar a capitalização de juros nos contratos objeto
de revisão à periodicidade anual” (fls. 285/286).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o inconformismo atinente à
limitação de 30% dos rendimentos líquidos do agravado
desafiava a interposição de agravo contra decisão
denegatória de recurso especial na forma do art. 1.042
do Código de Processo Civil, desbordando, destarte,
dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1018735-31.2017.8.26.0564/50000 - Voto no
6
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO